Tribunal: TJSP
Processo: 0010863-87.2015.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0010863-87.2015.8.26.0099, da Comarca de
Bragança Paulista, em que é apelante ROMILDO REIS DA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso defensivo,
mantendo, assim, a respeitável sentença apelada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente) e
FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
MARCO DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Voto:
32519
Apelação:
0010863-87.2015.8.26.0099
Comarca:
Bragança Paulista
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Romildo Reis da Silva
Apelado:
Ministério Público
Vistos.
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Romildo Reis da Silva foi
condenado, por incurso no artigo 333, caput, do Código Penal, ao
cumprimento de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal; substituída a
privativa de liberdade por prestação pecuniária de 1 (um) salário
mínimo e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas
(fls. 287/293).
Apela o réu, postulando absolvição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
sob a tese de fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer
alteração da pena restritiva de direitos (fls. 347/354).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 361/365), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do
reclamo defensivo (fls.377/383).
É o relatório.
A acusação acolhida é a de que
Romildo ofereceu vantagem indevida a agentes públicos, para
determiná-los a omitir ato de ofício.
Segundo a denúncia, “o indiciado
trafegava pelo local dos fatos com o micro-ônibus I/Mercedes Benz
Sprinter CDI 515, cor preta, placas OUF 4110-Capim/Grosso/BA,
transportando alguns passageiros, momento em que foi abordado pelo
Fiscal da ANTT e os policiais acima mencionados, que realizavam
operação no Posto da Polícia Rodoviária Federal. No ato da abordagem,
verificou-se que o indiciado não possuía autorização para transporte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
passageiros fora do estado da Bahia, sendo informado de que o veículo
seria apreendido. Ato contínuo, Romildo ofereceu vantagem indevida ao
fiscal e aos policiais, oferecendo a estes uma “cerveja” ou um “café” para
que assim, pudesse prosseguir viagem e o fiscal não o autuasse. Em
razão dos fatos, foi proferida voz de prisão em flagrante delito”.
A materialidade restou demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 3), boletim de ocorrência
(fls.11/13) e prova oral produzida.
A autoria recai sobre o acusado.
Sob o crivo do contraditório, Romildo
rechaçou a imputação. Afirmou que ofereceu café aos agentes
públicos, mas que não tinha a intenção de causar transtornos, tratando-
se apenas de um costume em sua cidade. Disse que ao ser abordado o
fiscal da ANTT não permitiu que ele pegasse os papéis necessários.
Esclareceu que estava deslocando-se do estado de São Paulo para o
estado da Bahia e que, no ato, transportava cinco passageiros, que não
presenciaram a ação, pois estavam no interior do veículo. Afirmou ter
autorização para transportar passageiros. Acentuou ainda que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
empresa possuía licenças da ANTT para transitar e que também trazia
consigo uma decisão liminar que autorizava o trânsito do veículo,
contudo, o fiscal da ANTT impediu que tais documentos fossem
apresentados (fls. 228 - mídia).
A
versão
exculpatória
restou
infirmada pela prova acusatória.
A
testemunha
Ronaldo
Luciano
Simões, fiscal da ANTT, narrou que avistou o veículo com uma
“carretinha” acoplada, o que lhe causou suspeita de tratar-se de
transporte ilícito. Efetuou a abordagem e verificou a documentação do
condutor e de cerca de dez passageiros. Solicitou que o acusado se
dirigisse até o posto de fiscalização, localizado a 2 km, para que fosse
efetuada a fiscalização. Nesse momento, o réu lhe ofereceu dinheiro
para que pudesse seguir viagem. Orientou o acusado a seguir o
veículo oficial até o posto de fiscalização. No local, Romildo ofereceu
dinheiro ao Delegado da Polícia Rodoviária Federal, instante em que
lhe foi dada voz de prisão. Disse que o acusado não mencionou
valores, limitando-se a oferecer dinheiro para que pudesse ser
liberado. Não se recorda do acusado ter apresentado cópia de decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
liminar (mídia).
A testemunha Leon Diniz Valente
Pomar, delegado da PRF, esclareceu que durante operação conjunta
entre ANTT, Polícia Federal e Polícia Civil, o fiscal da ANTT abordou o
acusado e solicitou que ele o acompanhasse até o posto fiscal. No local,
a testemunha Ronaldo alertou que Romildo havia oferecido vantagens
indevidas. Disse que no posto de fiscalização o acusado novamente
ofereceu um “café” para que não fosse fiscalizado, porquanto não tinha
autorização para realizar o transporte. Testemunhou a oferta feita ao
policial civil e ao fiscal. No veículo havia passageiros, que não
presenciaram os fatos. Romildo já havia sido fiscalizado em data
anterior. Por fim, disse que não foi apresentada qualquer decisão
liminar de autorização de transporte e também não houve a
informação de que o veículo pertencia a uma cooperativa (mídia).
A
testemunha
Antônio
Carlos
Floriano de Moraes, policial civil, contou que durante a realização de
um bloqueio o fiscal da ANTT chegou ao posto de fiscalização com o
acusado, que ofereceu a todos um “café” para que pudesse ser
liberado. Presenciou o oferecimento da vantagem. Soube que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
acusado não tinha autorização para transportar o veículo nem a
“carretinha”. Não se lembra de Romildo mencionar ter autorização,
tampouco apresentar cópia de decisão liminar (mídia).
Em
depoimentos
harmônicos
e
coesos, os agentes públicos confirmaram o oferecimento de vantagem
ilícita pelo apelante.
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar a
palavra dos agentes públicos e a regra, ao contrário do sustentado
defensivamente, é de que agem nos termos e limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição
de inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata,
não podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de
pessoas, dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não estão proibidos de
serem inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham
participado no exercício de suas funções, sujeitos que estão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho,
valendo acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal
que imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Destaca-se que não há qualquer
indício nos autos de que essas testemunhas tenham agido por
embuste ou simples invencionice.
No mais, observa-se a que a versão
apresentada pela defesa se mostra completamente isolada do conjunto
probatório coligido. Evidente o dolo na conduta do réu, com o fim de
preservar a si de ato de ofício dos agentes públicos. E, apesar do
recorrente afirmar que havia decisão liminar que impedia a ANTT de
apreender o veículo inscrito como cooperado, nada há nos autos a
corroborar tal versão.
Nesse contexto fático, a condenação
era mesmo de rigor, não havendo falar em insuficiência probatória.
A reprimenda, fixada definitivamente
no mínimo legal, e o estabelecimento do regime prisional aberto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
assim como a substituição da pena corporal por duas restritivas de
direitos não comportam reparo.
Anote-se, em que pese as alegações
da d. Defesa, que a pena restritiva de direitos de prestação de serviços
à comunidade foi determinada com propriedade, uma vez que a
sanção foi fixada com critério e na forma expressamente preconizada
no artigo 44, do Código Penal.
Ademais,
cabe
ao
magistrado
sentenciante, mais próximo das partes e ciente das necessidades da
Comarca, nos termos da lei, eleger a pena mais adequada e determinar
qual a substituição a ser imposta em cada caso, de modo a tornar
suficiente a reprovação e prevenção da conduta delitiva, assim como a
própria ressocialização do acusado.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
MARCO DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006)